Tribunal: TJES
Processo: 5000161-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000161-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: GTN GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA DEVEDORA – EXECUTADO COM DEPOSITÁRIO DOS AUTOMÓVEIS – RECURSO DESPROVIDO

1. -
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pela Turmas que compõem a Segunda Seção d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
, deferido o pedido de recuperação judicial, ficam sobrestadas todas as medidas executórias deduzidas em face das sociedades recuperandas, cabendo ao juízo universal o prosseguimento de atos de execução, sob pena de se prejudicar o funcionamento da empresa, ainda que transcorrido o prazo de 180 dias, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n
º
11.101/2005.

2. -
O

prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei
nº
11.101/2005, pode ser prorrogado para não frustrar o plano de recuperação.

3
. -
A
liberação de
três
dos
seis
veículos é
necessária e ao mesmo tempo
suficiente para que a empresa agrava
da
continue a desenvolver suas atividades essenciais até o final do processo de recuperação judicial,
determinando ainda
ao DETRAN/ES que emita os respectivos certificados de licenciamentos dos veículos identificados, desde que todos os tributos a eles referentes estejam pagos.

4. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEG
A
R PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2020.

P
RESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000161-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: G.T.N. GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000161-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: GTN GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão
(fl. 44/46)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, nos autos da ação de recuperação judicial nº 0013538-26.2017.8.08.0011, deferiu pedido de tutela provisória incidental formulado GTN GRANITOS LTDA. contra o agravante e o BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinando a liberação das restrições existentes sobre três veículos automotores da empresa e indeferiu o pedido de liberação de outros três veículos, ao fundamento de que são automóveis de luxo e que não são imprescindíveis para o desempenho da atividade da agravante.

Sustenta (1) a agravada está em recuperação judicial; (2) a agravada formulou pedido de tutela de urgência incidental objetivando liberação dos seis veículos essenciais para o seu funcionamento, quais sejam: (a) Fiat Uno Mile Fire Flex, Placa MQM 6506, cor branca, ano 2005, Renavam nº 00872820270; (b)
Ford Ranger
XL 11P,
Placa OCZ 9754
, cor prata, ano 2011, Renavam nº 003393399708; (c) Ford Ranger XTCD4A32C, Placa 9330, cor branca, ano 2016, Renavam 01100413437; (d)
Toyota Hilux
D4X4SRV, Placa
MRL 8600
, cor prata, ano 2007, Renavam nº 00929382960; (e) Toyota RAV4 4X 2 20 L, Placa PPE 7778, cor branca, ano 2014, Renavam nº 010420844162; e (f) Ford Ranger LTDCD4A32C, Placa 8851, cor cinza, ano 2016, Renavam nº 01209376208; (3) ressalta que os veículos Ford Ranger, Placa OCZ 9754, ano 2011 cor branca,

Renavam nº 01042084416 e a Toyota Hilux CD4X4 SRV, Placa MRL 8600, cor prata, ano 2007, Renavam nº 0092382960 lhe foram alienados pela agravada quando da celebração de cédula de crédito bancário e que não estão sujeitos à recuperação judicial; (4) não houve comprovação da essencialidade dos automóveis; e (5) necessidade de concessão de efeito ativo ao recurso.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso e ao final o seu provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência incidental.

Decisão indeferindo o pedido de efeito ativo
(Fl. 106/116)
.

Contraminuta
(fl. 119/130)
apresentada requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000161-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: GTN GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.

A
Lei
n
º 11.101/2005, via de regra, sujeita à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos

(art. 49,
caput
)
,
eis que sua
finalidade principal é reestruturar a situação financeira do empresário ou da sociedade, resguardando a continuidade de suas atividades, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa.

Discorrendo sobre o tema leciona Sérgio Campinho que
“
a
recuperação judicial, segundo perfil que lhe reservou o ordenamento, apresenta-se como um somatório de providências de ordem econômico - financeiras, econômico-produtivas, organizacionais e jurídicas, por meio das quais a capacidade produtiva de uma empresa possa, da melhor forma, ser reestruturada e aproveitada, alcançando uma rentabilidade autossustentável, superando, com isso, a situação de crise econômico-financeira em que se encontra seu titular – o empresário -, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego e a composição dos interesses dos credores (cf. art. 47).”
(In Falênci
a e Recuperação de Empresa”
3ª edição revista e atualizada conforme a Lei n° 11.382/2006, Ed. Renovar, Rio de Janeiro - São Paulo - Recife, 2008, p. 10)

Por tal razão, somente de forma excepcional, determinados credores, expressamente previstos na legislação, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

São duas as exceções previstas. A primeira é a do banco que antecipou ao exportador recursos monetários com base em contrato de câmbio (art. 86, inciso II). A segunda é a do proprietário fiduciário, do arrendador mercantil e do proprietário vendedor, promitente vendedor ou vendedor com reserva de domínio, quando no respectivo contrato (alienação fiduciária em garantia, leasing, venda e compra, compromisso de compra e venda e compra ou venda com reserva de domínio) constar cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade
(art. 49, §

3º).

Tais exceções são extraídas do artigo
49,
caput
, §§ 1
º
a 5º:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§
2º
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§
3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §
4º
do art.
6º
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§
4º
Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§
5º T
ratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o §
4º
do art.
6º
desta Lei.”

Neste sentido, Manoel Justino Bezerra Silva ensina que
“Esta disposição foi o ponto que mais contribuiu para que a Lei deixasse de ser conhecida como “lei de recuperação de empresas” e passasse a ser conhecida como “lei de recuperação judicial
do crédito bancário”, ou “crédito financeiro”, ao estabelecer que tais bens não são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial. Ou seja, nenhum dos bens da empresa que for objeto de alienação fiduciária, arrendamento ou reserva de domínio estará englobado pela recuperação. Ficará extremamente dificultada qualquer recuperação se os maquinários, veículos, ferramentas etc., com os quais trabalha e dos quais dependem forem retirados. O § 4º do art. 6° estabelece que não poderão ser vendidos ou retirados do estabelecimento tais bens, durante o prazo de 180 dias. Esse prazo é contado a partir do despacho que defere o processamento da recuperação (art. 52), tratando-se, porém, de prazo extremamente ex
íguo
, insuficiente para qualquer recuperação a crise que tenha exigido o pedido de recuperação
.”
(
In
Lei de Recuperação de Empresas e Falência Comentada, Revista dos Tribunais Ltda., São Paulo, 2009, p. 128)

A propósito, segundo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no § 4º, do artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005, pode ser prorrogado, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Desse juízo:

“
AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR.

1. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei.

2. Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial.

3. No caso dos autos, como o processamento da recuperação judicial foi deferido em 14.10.2010, o prazo de 180 dias previstos na Lei de Falências já se esgotou. Cumpre frisar, porém, que o escoamento do prazo sem a apresentação do plano de recuperação judicial não se deveu a negligência da suscitante, mas sim à determinação da suspensão do processo de recuperação em vista de dúvida surgida acerca da competência para o julgamento do feito.

4. Diante disso, como não se pode imputar à sociedade recuperada o descumprimento do prazo de 180 dias, e tendo em conta que o deferimento imediato do pedido de busca e apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e o futuro plano de recuperação judicial, já que os bens objeto do contrato de compra e venda com reserva de domínio, no caso, são o “coração de uma usina de açúcar e álcool”, mostra-se correta a manutenção dos referidos bens na posse da suscitante, até ulterior deliberação.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.

2 - Na hipótese dos autos, a constrição efetuada pelo Juízo do Trabalho ocorreu antes da aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pela suscitante e após o prazo de 180 dias de suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face da devedora. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(STJ - AgRg no CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Ademais, o C. STJ tem o entendimento de que se aplica a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.

Desse juízo:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.

2.- "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014).

3.- Agravo Regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/09/2014)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.

2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.

3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/04/2014).

Este é o entendimento aplicado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso de imóvel sede da empresa recuperanda e que foi objeto de alienação fiduciária:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMISSÃO DE POSSE NO JUÍZO CÍVEL. ARRESTO DE IMÓVEL NO JUÍZO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. BEM NA POSSE DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.

1. Em regra, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n. 9.514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05.

2. Na hipótese, porém, há peculiaridade que recomenda excepcionar a regra. É que o imóvel alienado fiduciariamente, objeto da ação de imissão de posse movida pelo credor ou proprietário fiduciário, é aquele em que situada a própria planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

3. Em casos que se pode ter como assemelhados, em ação de busca e apreensão de bem móvel referente à alienação fiduciária, a jurisprudência desta Corte admite flexibilização à regra, permitindo que permaneça com o devedor fiduciante " bem necessário à atividade produtiva do réu" (v. REsp 250.190-SP, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, DJ 02/12/2002).

4. Esse tratamento especial, que leva em conta o fato de o bem-estar sendo empregado em benefício da coletividade, cumprindo sua função social (CF, arts. 5º, XXIV, e 170, III), não significa, porém, que o imóvel não possa ser entregue oportunamente ao credor fiduciário, mas sim que, em atendimento ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/05), caberá ao Juízo da Recuperação Judicial processar e julgar a ação de imissão de posse, segundo prudente avaliação própria dessa instância ordinária.

5. Em exame de conflito de competência pode este Superior Tribunal de Justiça declarar a competência de outro Juízo ou Tribunal que não o suscitante e o suscitado. Precedentes.

6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Itaquaquecetuba - SP, onde é processada a recuperação judicial da sociedade empresária.”

(STJ - CC 110.392/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/03/2011)

Hipótese em que a decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela agravada declarando como essenciais às suas atividades os seguintes veículos:
(a) Fiat Uno Mile Fire Flex, Placa MQM 6506, cor branca, ano 2005, Renavam nº 00872820270; (b)
Ford Ranger
XL 11P,
Placa OCZ 9754
, cor prata, ano 2011, Renavam nº 003393399708; (c) For
d
Ranger XTCD4A32C, Placa 9330, cor branca, ano 2016,
nº
Renavam 01100413437.

Por outro lado, indeferiu o pedido
de declaração de essencialidade às atividades da agravada
quanto aos seguintes
automóveis
:

(d)
Toyota Hilux
D4X4SRV Placa
MRL 8600
, cor prata, ano 2007, Renavam nº 00929382960; (e) Toyota RAV4 4X 2 20 L, Placa PPE 7778, cor branca, ano 2014, Renavam nº 010420844162; e (f) Ford Ranger LTDCD4A32C, Placa 8851, cor cinza, ano 2016, Renavam nº 01209376208.

Destaque-se que na Cédula de Crédito Bancário de nº 00333427300000012100, a agravante firmou contrato de confissão e renegociação de dívida com o Banco Santander (Brasil) S/A. celebrado no valor histórico de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais)
, garantido por alienação fiduciária de veículos, no valor equivalente a R$ 127.200,00
(cento e vinte e sete mil e duzentos reais)
, na proporção de 53%
(cinquenta e três por cento)
do crédito do Banco Santander, dando como garantia a
Ford Ranger
,
P
laca OCZ 9754
, cor branca, ano 2011, Chassi nº 8AFER11P6BJ428559, Renavam nº 000339399708, no valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)
e a
Toyota,
t
ipo Hilux
, cor branca, ano 2007,
P
laca MRL 8600
, chassi nº 8AJFZ29G676046708, Renavam nº 000929382960,

no valor de R$ 67.200,00
(sessenta e sete mil e duzentos reais)
.

Tais bens, segundo a agravada, são utilizados para vistoria das áreas na qual explora granito, bem como para o transporte de funcionários para os locais de extração mineral e também para outros locais onde se faça necessária a presença dos prepostos da empresa agravada.

Todo os 6
(seis)
automóveis são de propriedade da agravada e apenas os 2
(dois)
acima mencionados estão alienados ao agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, sendo que todos os veículos foram penhorados nos autos da execução extrajudicial nº 0007983-91.2018.8.08.0011 movida pelo BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo e podem ser penhorados e arrestados para futura alienação objetivando o pagamento dos credores, respeitando-se, por óbvio, o direito de crédito do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Conforme
orientação jurisprudencial firmada pelo C. STJ “os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.”
(STJ - AgInt no AREsp 1417663/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

Independentemente de desconstituição das restrições
,
a agravada
tem
o direito de
fi
car
de posse d
e tais
bens até
a realização da
A
ssembleia Geral

de
C
redores, porque segundo entendimento do C. STJ, deferido o pedido de recuperação judicial ficam sobrestadas todas as medidas executórias deduzidas em face das sociedades recuperandas, cabendo ao juízo universal o prosseguimento de atos de execução, sob pena de se prejudicar o funcionamento da empresa, ainda que transcorrido o prazo de 180 dias, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DA VERBA EXEQUENDA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1. Aplica-se ao exame de admissibilidade do recurso especial em comento o CPC/73, nos termos do Enunciado Administrativo n.º 2 desta Corte: “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pela Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, deferido o pedido de recuperação judicial, ficam sobrestadas todas as medidas executórias deduzidas em face das sociedades recuperandas, cabendo ao juízo universal o prosseguimento de atos de execução, sob pena de se prejudicar o funcionamento da empresa, ainda que transcorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.

3. Porque não deduzidas em momento processual oportuno, configurando, assim, inequívoca inovação recursal, não é permitida a análise, na presente esfera recursal, das teses relacionadas com a suposta desídia das empresas recuperandas em promover o andamento do processo de recuperação judicial, ou de não inclusão dos créditos objetos da presente demanda no respectivo plano de soerguimento.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1621478/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 07/10/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART. 6º, § 4º, DA LEI 11.101/2005. PRORROGAÇÃO LIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A 180 DIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação" (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018).

2. No caso, o Tribunal de origem, ao deferir a prorrogação do prazo legal de suspensão do stay period, entendeu, à luz das circunstâncias da causa, por limitá-la a 180 dias, ressalvando, no entanto, a possibilidade "de se postular nova prorrogação na origem, se preenchidos os requisitos para tal".

3. Rever as premissas fáticas que ensejaram tal entendimento exigiria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, por força do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. A existência de eventual fato novo relevante a ensejar nova prorrogação do prazo legal deve ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1809590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 09/10/2019)

Neste contexto, a liberação de 3

(
três
)
dos 6
(
seis
)
veículos é necessária e ao mesmo tempo suficiente para que a empresa agravada continue a desenvolver suas atividades essenciais, destacando que outros três veículos já foram liberados por força do agravo de instrumento nº 00111324-91.2019.8.08.0011, do qual sou relator, quais sejam: (1) Fiat Uno Mille Way, Placa ODH 6239, ano 2012, cor branca; (2) Ford Fiesta Flex, Placa OCZ 1072, ano 2011, cor prata; e (3) Ford KA Flex, Placa MTE 2394, ano 2009, cor branca, até o final do processo de recuperação judicial, determinando ainda ao DETRAN/ES que emita os respectivos certificados de licenciamentos dos veículos identificados, desde que todos os tributos a eles referentes estejam pagos.

Registre-se que ao todo a agravada ficará de posse de seis veículos, contudo, apenas dois dos aludidos veículos são caminhonetes, veículos utilitários, com motores de maior potência, com maior tração nas rodas e com rodas maiores que se fazem necessários para o desenvolvimento da atividade de extração e exploração de granito que é atividade essencial da empresa agravada, sob pena de inviabilidade do seu Plano de Recuperação Judicial.

Deste modo, verifica-se que o veículo utilitário Ford Ranger XL, Placa OCZ 9754, ano 2011, embora alienado revela-se essencial às atividades da empresa, devendo permanecer sob a posse da agravada até a data da realização da Assembleia Geral de Credores.

Noutra parte, a reforma da decisão recorrida permitiria que o agravante, mesmo antes do encerramento do Plano de Recuperação Judicial, pudesse realizar a busca e apreensão do automóvel, o que poderá prejudicar o êxito de sua recuperação judicial.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000161-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: GTN GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA DEVEDORA – EXECUTADO COM DEPOSITÁRIO DOS AUTOMÓVEIS – RECURSO DESPROVIDO

1. -
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pela Turmas que compõem a Segunda Seção d
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
, deferido o pedido de recuperação judicial, ficam sobrestadas todas as medidas executórias deduzidas em face das sociedades recuperandas, cabendo ao juízo universal o prosseguimento de atos de execução, sob pena de se prejudicar o funcionamento da empresa, ainda que transcorrido o prazo de 180 dias, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n
º
11.101/2005.

2. -
O

prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei
nº
11.101/2005, pode ser prorrogado para não frustrar o plano de recuperação.

3
. -
A
liberação de
três
dos
seis
veículos é
necessária e ao mesmo tempo
suficiente para que a empresa agrava
da
continue a desenvolver suas atividades essenciais até o final do processo de recuperação judicial,
determinando ainda
ao DETRAN/ES que emita os respectivos certificados de licenciamentos dos veículos identificados, desde que todos os tributos a eles referentes estejam pagos.

4. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEG
A
R PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,

27
de outubro

de 2020.

P
RESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.